Tribunal: TJDFT
Processo: 0025426-83.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVI - BENEFÍCIO INICIAL DE APOSENTADORIA - HORAS EXTRAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO - DEMANDA INSERTA NA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGAMENTO DO RESP. 1.312.736.

1. Incabível a alteração de pedido, sem o consentimento do réu, após sua citação (CPC, 329, II).

2. Condenação da Previ ao recálculo atuarial, de acordo com as regras do Plano, do benefício inicial de aposentadoria, com inclusão das horas extras, e ao pagamento, após o recolhimento das reservas matemáticas devidas, do valor respectivo, extensivo ao Benefício Especial Temporário (BET).

3. Compensação entre a contribuição do participante e o valor a ser por ele recebido. Faculdade de o participante recolher a cota do patrocinador, para recebimento integral do novo valor.

4 . Liquidação de sentença, com a realização de cálculo atuarial, observado o regulamento do Plano.